Tribunal: TJDFT
Processo: 0741136-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão jurídica a ser enfrentada consiste em aferir se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da autora/agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese a Constituição Federal/1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, impor ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita, o mesmo dispositivo preconiza que tal benefício será concedido aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. A Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB.
5. Os documentos juntados pela autora/agravante demonstram que esta possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometimento de sua subsistência digna. Isso porque possui aufere renda bruta mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos, o que caracteriza sua suficiência financeira.
6. Ausente situação de superendividamento, o qual, por definição da própria resolução supracitada (art. 5o), é aquela em que a pessoa “se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.
7. Desta feita, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 98, caput, §§2o e 3o, CPC/2015, art. 99, §2o; Resolução 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF, art. 4o caput e §1o e art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910645, 07144275220248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024; TJDFT, Acórdão 1900513, 07187041420248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 5/9/2024; TJDFT, (Acórdão 1900501, 07152693220248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Relator(a) Designado(a):ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 19/8/2024; TJDFT, Acórdão 1771389, 07014814820238079000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023.